Tribunal: TJMT
Processo: 1056111-80.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056111-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DA SILVA DIAS - CPF: 910.209.487-87 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), IVONETE BATISTA DUARTE DIAS - CPF: 474.383.121-00 (APELADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), IVONETE BATISTA DUARTE DIAS - CPF: 474.383.121-00 (APELANTE), JORGE LUIZ DA SILVA DIAS - CPF: 910.209.487-87 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FRAUDE VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. CLONAGEM DE LINHA TELEFÔNICA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO DA CLARO S.A. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO DOS AUTORES.

I. Caso em exame

Recursos de Apelação Cível interpostos por Claro S.A. e por Jorge Luiz da Silva Dias e Ivonete Batista Duarte, em face de sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória por Danos Morais, condenando a Claro S.A. ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal abrange duas questões:

(i) a existência de responsabilidade da Claro S.A. pela fraude praticada via aplicativo de mensagens WhatsApp, alegadamente resultante da clonagem de linha telefônica, e

(
ii
) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, com pedido de majoração pelos autores e de redução pela empresa Claro S.A.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência consolidada, para a responsabilização objetiva de fornecedores, é necessário o nexo causal entre a conduta ou omissão do fornecedor e o evento danoso (CDC, art. 14).

4. No caso concreto, constatou-se a ausência de comprovação de que a linha telefônica foi clonada devido a falha ou conduta da Claro S.A., caracterizando-se a culpa exclusiva de terceiro, o que exclui a responsabilidade do fornecedor (CC, art. 393; CDC, art. 14, § 3o, II).

5. Diante do afastamento da responsabilidade da Claro S.A., prejudicado o exame do pedido de majoração do valor indenizatório formulado no recurso adesivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível interposto pela Claro S.A. provido. Recurso adesivo interposto por Jorge Luiz da Silva Dias e Ivonete Batista Duarte desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é afastada quando comprovada a culpa exclusiva de terceiro, sem evidência de falha ou omissão no fornecimento do serviço.

2. A ocorrência de fraude via aplicativo de mensagens, sem demonstração de conexão causal com a conduta do fornecedor, não gera obrigação de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1011838-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível
,
interposto
s

pela pessoa jurídica
Claro S.A. e por Jorge Luiz da Silva Dias e Ivonete Batista Duarte
,
contra a
sentença prolatada pelo
Juiz de Direito da
Décima

Primeira
Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que,
nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais,

julgou
procedente
s
, em parte,

os pedidos
iniciais
.

Claro S.A., em seu Apelo, aduz que o ato ilícito não pode ser atribuído a ela, eis que não possui gerência sobre o aplicativo de troca de mensagens
WhatsApp
.

Alega que os Recorridos foram vítimas de terceiro por meio de aplicativo de mensagens, fato que não está sob sua responsabilidade, de forma que ausente ação/omissão passível de indenização por danos morais.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados a título de danos morais.

Contraminuta
ofertada pela parte Apelada no id. 249758222.

Jorge Luiz da Silva Dias e outra, por sua vez,
aviaram Recurso de Apelação Cível adesivo, argumentando a necessidade de majorar os valores fixados a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id. 249758226.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares
:

Como visto no relatório,
cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível, interpostos pela pessoa jurídica Claro S.A. e por Jorge Luiz da Silva Dias e Ivonete Batista Duarte, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais, julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais.

A sentença ora recorrida foi assim grafada:

“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO PARCIAL PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de;

CONDENAR o réu ao pagamento em favor dos autores, a título de danos morais, o montante total de R$ 8.000,00(oito mil) reais, a serem atualizados pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais.

CONDENAR a ré a devolução do valor de R$2.860,00 (dois mil oitocentos e sessenta reais), acrescido de correção monetária e juros de mora desde a data do desembolso.

CONDENAR o requerido, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 82 e 85, § 2o”.

Do
decisum
, ambas as partes aviaram Recursos de Apelação Cível, os quais passa-se à análise.

Do Apelo de Claro S.A.

Trata-se de Apelação interposta por Claro S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de falha na prestação do serviço. A apelante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva e a inexistência de responsabilidade pela fraude praticada por terceiros, por entender que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva de terceiros.

Passo à análise dos pontos recursais.

C
umpre assinalar que incide
m,
no caso
,
as disposições do Código de Defesa do Consumidor,
porquanto
a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no
caput
do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Imprescindível
, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela
operadora de serviços de telefonia
e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
(art.
14,
§ 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/
02)
.
Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao
fortuito interno
, sendo absorvido pelo risco da atividade
, como no caso em apreço.

Com efeito, p
ara ser afastada a responsabilidade objetiva d
o A
pela
nte
,
indispensável
que seja demonstrada alguma das
excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, caso fortuito ou força maior.

Na hipót
ese,
a controvérsia reside na imputação de responsabilidade à operadora de telefonia pelo golpe aplicado via aplicativo WhatsApp, decorrente da clonagem da linha telefônica do autor. A operadora sustenta que não houve qualquer conduta ou omissão que pudesse justificar sua responsabilização pelos danos alegados, bem como que os fatos narrados caracterizam culpa exclusiva de terceiro.

Conforme os elementos dos autos e a jurisprudência aplicável, verifica-se que o golpe praticado decorreu de ações de estelionatários que, mediante clonagem de linha telefônica, utilizaram o aplicativo WhatsApp para solicitar transferências bancárias.

Ocorre que não há nos autos qualquer prova de que a operadora tenha contribuído de forma direta ou indireta para o evento danoso
, especialmente porque não há comprovação de que a linha telefônica (chip) tenha sido clonada.

Sendo assim, verifica-se que é caso de culpa exclusiva de terceiro, qual seja o fraudador que praticou estelionato em desfavor da companheira do Recorrido.

A tese da culpa exclusiva de terceiros afasta a obrigação de indenizar quando a operadora demonstra que sua conduta esteve em conformidade com os padrões técnicos e normativos, não tendo facilitado, por ação ou omissão, a prática do ilícito.

A propósito, o entendimento deste Eg
régio
Tribunal
de Justiça
encontra-se no seguinte sentido
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA - JULGADA IMPROCEDENTE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – CLONAGEM DE LINHA TELEFÔNICA – GOLPE VIA APLICATIVO DE MENSAGEM ‘WHATSAPP’ – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE TELEFONIA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não obstante a aplicação ao caso o Código de Defesa do Consumidor, se não ficar comprovada qualquer conduta da requerida em golpe praticado por terceiros por meio de aplicativo de whatsapp, não há o dever de indenizar.

(TJ-MT 10118389620218110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)”.

Por fim, deve-se anotar que
para
a
condenação ao pagamento de indenização, impõe-se
a
ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos
termos
estabelecidos pelos
arts
.186,
187
e 927
doC
ódigo
C
ivil
(CC)
.

No caso dos autos, inexiste ato ilícito a ser atribuído à Recorrente, de forma que não há se falar em danos morais indenizáveis.

Diante do provimento do Recurso de Apelação Cível interposto pela Claro S.A., prejudicada a análise dos fundamentos do Apelo de JORGE LUIZ DA SILVA DIAS e IVONETE BATISTA DUARTE, que se limita a pedido de majoração de danos morais.

Forte nessas razões,
DOU
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto
pela Claro S.A., para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto por Jorge Luiz da Silva Dias e Ivonete Batista Duarte.

Com o provimento do Apelo interposto pela Claro S.A., é caso de inversão
dos
ônus sucumbenciais, conforme determinado na sentença recorrida, observando a concessão das benesses da justiça gratuita em favor da parte Autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024